Tribunal: TJBA
Processo: 8012323-06.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012323-06.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUBEL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
MATHIAS ALT, ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA

APELADO: GILVAN ANTUNES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE ADVOGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE EMPREENDEU ESFORÇOS PARA A REFORMA DA SENTENÇA. ERRO EXCLUSIVO DO JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012323-06.2023.8.05.0154, em que é apelante
CONSTRUBEL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
e em que é apelada
GILVAN ANTUNES DE ALMEIDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça